Tribunal: TJMT
Processo: 1013416-61.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013416-61.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THAISLAYNE VITORIA ALVES SANTOS VIEIRA - CPF: 114.062.415-63 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. DÉBITO DE R$ 1.612,50. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. PREEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO LEGÍTIMA EM NOME DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385/STJ. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, formulado em razão da inscrição do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito, no valor de R$ 1.612,50, de origem contestada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição em cadastro de inadimplentes, decorrente de débito não comprovado, deve ser declarada inexistente; (ii) estabelecer se, diante da existência de inscrição anterior legítima, é devida indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inscrição em cadastro de inadimplentes fundada em débito não comprovado deve ser considerada indevida, impondo-se a declaração de inexistência da dívida.

4.

A responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva, bastando a demonstração do defeito na prestação ou da inscrição indevida.

5.

O dano moral decorrente de inscrição irregular em cadastro de inadimplentes configura-se como presumido, dispensando prova específica do prejuízo.

6.

A existência de anotação preexistente e legítima em nome do consumidor, contudo, atrai a aplicação da Súmula 385/STJ, que afasta a indenização por danos morais, ressalvado o direito ao cancelamento da inscrição indevida.

7.

A jurisprudência do STJ (Tema 922 – REsp 1.386.424) consolida a orientação de que, havendo inscrição anterior válida, a inclusão posterior, ainda que ilegítima, não gera indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECUESAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado nº

1013416-61.2025.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Thaislayne Vitoria Alves Santos Vieira

Recorrido(s):

Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/09/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

No presente caso restou comprovado que a autora teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 1.612,50, vencido em 10/06/2022 e disponibilizado em 15/10/2024 (conforme consta do extrato apresentado com a defesa no id 302622965), por débito que desconhece a origem.

No caso dos autos, o credor originário é o BANCO DO BRASIL S/A, conforme consta do termo de cessão anexado aos autos.

Ainda que se tenha apresentado o termo de cessão e o termo de adesão assinado eletronicamente, comprovando a relação jurídica primitiva, não foram apresentadas as faturas do cartão de crédito, comprovando a existência do débito negativado.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, em se tratando do chamado moral presumido, como é o caso de inclusão do nome em cadastro de órgãos de proteção ao crédito, por dívida considerada indevida, basta provar o fato, não é necessário comprovar a existência do dano, para emergir a obrigação de indenizar a este título.

Entretanto, conforme consta do histórico de anotações juntados pelo réu, averiguei que quando o nome da consumidora foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito existia um apontamento preexistente, comandado por Nu Financeira S.A., no valor de R$ 137,53, o qual foi exibido em 23/01/2023 e ainda permanece ativo, conforme se vê:

Assim, entendo que deve ser aplicada a Súmula 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

Desta forma, não restando comprovado que a anotação preexistente era ilegítima, aplico o Enunciado da Súmula acima mencionada para julgar improcedente o pedido de indenização a título de dano moral.

A inscrição indevida
comandada pelo credor
em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo nº REsp 1.386.424 – Tema 922).

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
somente para declarar inexistente o débito questionado, no valor de R$ 1.612,50.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial ao recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025